Tribunal: STF
Processo: Rcl 47981
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Norma Amoretty Thompson Flores, em 21.6.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de Florianópolis/SC no Processo n. 0013800-63.1999.5.12.0037, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58:
    “DECISÃO EM EXECUÇÃO 
    Em razão da manifestação da autora de fls. 512, passo a analisar o pedido formulado por esta no ID664ea8b. 
    Aponta a parte autora que a sócia executada Norma Amoretty percebe remuneração como servidora pública federal vinculada ao TRE do Estado do Rio Grande do Sul, o que de fato se pode constatar das declarações de Imposto de Renda juntadas às fls. 356 e ss. Os rendimentos salariais recebidos desta fonte pagadora giram em torno de R$13.000,00 mensais (IR do exercício de 2020, fls. 387). 
    Em que pese tais valores sejam de natureza salarial, os créditos da parte autora também o são. Não existe razão, portanto, para privilegiar o crédito da parte devedora em detrimento da parte autora, que aguarda há longos anos (desde 1999!) o recebimento da verba representativa do seu direito. 
    Friso que os créditos penhorados têm a mesma natureza dos créditos trabalhistas executados na presente demanda, isto é, ambos têm natureza salarial. Cabe lembrar que os créditos advindos de ação trabalhista possuem caráter alimentar porque decorrem de uma relação de trabalho da qual o empregado retira o seu sustento e de sua família. 
    Contudo entendo que a fim de preservar a dignidade da devedora, esta não pode ser privada da integralidade do seu salário, razão porque restrinjo o bloqueio a 20% dos proventos recebidos pelo TRE – RS.
    Desta forma, acolho o pedido da parte autora. Cumpra-se a Secretaria o quanto determinado através do convênio via SISBAJUD. 
    Quanto ao questionamento da sócia executada sobre os índices de atualização, a sentença transitada em julgado determinou a correção e juros na forma da lei, que à época em que transitada em julgado era TR e juros de mora de 1% ao mês, tendo assim feito o Calculista do Juízo na atualização de fls. 527, e bem assim nas anteriores e sobre as quais não se insurgiu a parte executada oportunamente, e como inclusive esclarece o Calculista na manifestação de fls. 523. 
    Assim, rejeita-se o requerimento da executada” (e-doc. 10).
    2. A reclamante alega que “teve contra si redirecionada a execução trabalhista (...) que reúne duas ações trabalhistas, em que figuram como exequentes Luciane Cotoman Lemos e Lucimar Zulmira Pontes” (fl. 1).
    Ressalta que “ambas as sentenças transitaram em julgado sem expressa definição de índice de correção monetária, tampouco precisa fixação de juros, limitando-se a conhecida fórmula genérica ‘Juros e correção monetária na forma da lei.’” (fl. 1). 
    Relata que “em 11/05/2021 surge nos autos uma atualização de cálculo das duas execuções reunidas, elaborado por calculista da Sétima Vara, em franco desacordo com o decidido por esse egrégio STF [, na qual se informa] que, em atenção ao comando da sentença transitada em julgado, atualiz[ados] os cálculos com a TR e aplicação de juros de mora de 1% ao mês, na forma da lei então vigente, conforme planilhas anteriores juntadas nos autos e as que seguem” (fl. 2).
    Informa ter “a Juíza do Trabalho Substituta indefer[ido] o pedido de atualização do saldo da dívida na forma determinada por esse egrégio STF, ao argumento de que ‘a sentença’ (na verdade, as sentenças), transitou em julgado com a determinação de ‘correção e juros na forma da lei’, portanto, em seu (insólito) entendimento, como a lei na época do trânsito em julgado ‘era TR e juros de mora de 1% ao mês’, teria bem agido o Calculista em atualizar da forma como sempre o fizera” (fl. 3).
    Pede a procedência da reclamação para “a cassação da decisão proferida pela Juíza Trabalhista Substituta da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC” (fl. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter a atualização dos cálculos na forma feita pelo calculista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.
    4. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 
    5. Na espécie, nas decisões transitadas em julgado nas ações de conhecimento, em favor de Luciane Cotoman Lemos e Lucimar Zulmira Pontes, houve determinação expressa da incidência de “juros e correção monetária na forma da lei” (e-docs. 5-6), pelo que caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida no paradigma de controle indicado, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 
    6. Verifica-se, entretanto, que na decisão impugnada a autoridade reclamada determinou também o bloqueio de parte (vinte por cento) dos vencimentos da reclamante/sócia da empresa executada em favor das executadas pelo convênio via SISBAJUD, matéria alheia àquela tratada nos paradigmas de controle em análise nesta reclamação, pelo que mantenho hígida, nesta parte, a decisão reclamada.
    7. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de Florianópolis/SC no Processo n. 0013800-63.1999.5.12.0037, apenas quanto ao índice de atualização monetária aplicável, e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora